Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Processo : 0719739-43.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (id. 48791758 – p. 3/4). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator